Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Considerando que a condenação envolve obrigação de fazer e o valor da causa é fiel ao objeto da demanda, devem os honorários advocatícios ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa e ao trabalho e tempo despendido pelo causídico, reputa-se adequada fixação da verba honorária em 10% do valor da causa.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
(va/e)